Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-55.2022.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000085-55.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINOR CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 065.304.271-04 (APELANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), SILVIA MARTINS NOGUEIRA - CPF: 063.375.461-72 (APELADO), ELCI RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 079.976.122-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DESNECESSIDADE – MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA E CONFRONTANTES DESCRIMINADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo, planta, indicação dos confinantes, do polo passivo e outros documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000085-55.2022.8.11.0053

APELANTE: ALINOR CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: SILVIA MARTINS NOGUEIRA, ELCI RODRIGUES NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Alinor Caetano de Oliveira
, de sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Usucapião ajuizada contra o
Espólio de Silvia Martins Nogueira, representado por Elci Rodrigues Nogueira
, e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV e 321, parágrafo único, todos do CPC.

O apelante postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Aduz não ter condições de suportar as custas processuais.

Explica que tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta, por aproximadamente 25 anos, do imóvel situado na Praça Pedro Celestino, s/n, no município de Santo Antônio do Leverger, composto de um terreno e respectiva construção, com área de 190,1661 m2, conforme faz prova os memoriais descritivos.

Complementa que foi juntado comprovante de pagamento de IPTU e de água, além de alvará de construção e certidão emitida pela prefeitura do município, o qual concede o título definitivo em nome da apelada.

Diz, contudo, que em despacho inicial, o Juízo determinou a juntada da matrícula, para fins de individualização do imóvel e verificação da legitimidade passiva.

Informa que colacionou Certidão Negativa de Imóvel emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Santo Antônio do Leverger, que informa não constar imóvel em nome da apelada.

Alega que o usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, de maneira que pode ser declarada independentemente de existência prévia de matrícula ou registro no cartório de imóveis.

Realça que o mapa descritivo do imóvel espelha a sua individualização.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Usucapião.

Consta que o autor apelante propôs Ação de Usucapião Extraordinário sob o argumento de ter a posse mansa, pacífica e ininterrupta, por aproximadamente 25 anos, do imóvel situado na praça Pedro Celestino, s/n, Centro, no município de Santo Antônio do Leverger, com área de 190,1661 m2, com inscrição municipal n. 0101230096001, em nome de Silvia Lemes Martins.

Verifica-se que além do documento da inscrição municipal do imóvel, o autor colacionou certidão de título definitivo emitido pela Prefeitura do Município em nome de Silva Lemes Martins, memorial descritivo e planta com quadro do perímetro da área, com a descrição dos confinantes, além de alvará de construção e comprovantes de pagamento de IPTU e de água/esgoto.

Sobreveio despacho inicial determinando a emenda da inicial, para que a parte autora juntasse a matrícula do imóvel para fins de aferir a legitimidade passiva.

Em manifestação, o autor apelante argumentou que há nos autos comprovação de que o imóvel se encontra em nome de Silvia Martins Nogueira, seja pela Guia de IPTU, seja pela certidão do título definitivo. Noticiou, ainda, não haver registro da matrícula do imóvel em nome da titular, conforme Certidão emitida pelo Cartório do Primeiro Ofício de Santo Antônio do Leverger.

Após a manifestação, o Juízo indeferiu a inicial, por ausência de documento indispensável à propositura da ação.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se na verificação da imprescindibilidade da juntada da matrícula do imóvel, objeto do pedido de usucapião.

Com efeito, embora seja exigível que o imóvel usucapiendo esteja individualizado, a juntada da matrícula do imóvel não é requisito indispensável para a propositura da ação de usucapião, em particular se o Cartório de Registro de Imóveis emitiu certidão negativa e a parte autora juntou outros documentos capazes de caracterizar e individualizar o imóvel quanto à sua localização e confrontação.

Nesse sentido este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AÇÃO COM BASE EM UM TÍTULO DEFINITIVO EXPEDIDO PELO INTERMAT - BEM INDIVIDUALIZADO PELO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA E OUTROS DOCUMENTOS – DOCUMENTO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo, planta, indicação dos confinantes, do polo passivo e outros documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação.

(N.U 1001604-65.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –AUSÊNCIA DE MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o animus domini, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos.

A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel.

Deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade.

(N.U 1000464-93.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Da mesma forma:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MATRÍCULA PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – SENTENÇA ANULADA – A inexistência de registro imobiliário do bem, objeto de ação de usucapião não impossibilita o reconhecimento da aquisição de domínio mormente porque juntado o memorial descritivo que permite a individualização e identificação do terreno – A usucapião como forma de aquisição originária da propriedade prevalece sobre o registro imobiliário – Precedentes – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-SP - AC: 10085255120218260152 SP 1008525-51.2021.8.26.0152, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 25/02/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - DILIGÊNCIAS INEXITOSAS PERANTE CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - BEM INDIVIDUALIZADO PELO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA - CITAÇÃO POR EDITAL - PARTE HIPOSSUFICIENTE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRECEDENTES DO E. STJ, DESTA CÂMARA - SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo e planta, cujos documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação do terreno, tendo em conta que a usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, entre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, prevalece sobre o registro imobiliário, não obstante os atributos de sua obrigatoriedade e perpetuidade, em ração da inércia prolongada do proprietário em exercer os poderes decorrentes do domínio (STJ: REsp nº 952.125/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, J. 07/06/2011, DJe 14/06/2011).2. Apelação Cível à que se dá provimento, cassando-se a sentença, para o regular prosseguimento do feito “.
(Apelação TJ/PR nº 0017952-48.2018.8.16.0031, 17a Câmara Cível, julg. Em 14/10/2021).

Portanto, no caso, o indeferimento da inicial por falta de juntada da matrícula do imóvel usucapiendo se mostrou prematura, o que impõe a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023